Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Recurso de apelação. Gratuidade de Justiça. Impugnação. Não comprovação. Taxas condominiais. Quitação. Juros de mora e Correção monetária. Ônus da sucumbência. Distribuição.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada a pagar os valores correspondentes às taxas condominiais ordinárias/extraordinárias inadimplidas referentes à sua unidade, vencidas entre setembro a novembro/2021 e maio a setembro/2022.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a quitação das taxas condominiais vencidas de março a agosto de 2021, e a incidência de juros de mora e correção monetária sobre as demais parcelas.
III. Razões De Decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme art. 99, caput e §3o, do CPC. A alegação de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário. No caso de impugnação, cabe ao impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para a concessão do benefício, o que não ocorreu na espécie.
4. Nos termos do artigo 304 do Código Civil, o pagamento feito por terceiro, ainda que não interessado, extingue a obrigação, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor principal. A prova constante nos autos, comprova que os pagamentos efetuados por terceiro foram realizados em benefício da apelada e destinados à quitação dos débitos vinculados às unidades por ela administradas. Portanto, correto o reconhecimento da quitação das taxas condominiais até agosto/2021.
5. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela.
6. A teor do disposto no art. 85 do CPC, o princípio da sucumbência é a regra geral no processo civil.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso parcialmente provido. Reformada em parte a sentença para determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, bem como para determinar que a apelada/ré arque com o pagamento de 70% das verbas da sucumbência e a autora/apelante arque com 30%.
Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoa natural depende apenas de requerimento e da afirmação de carência, conforme art. 99, caput e §3o, do CPC. 2. O pagamento feito por terceiro, ainda que não interessado, extingue a obrigação, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor principal, conforme art. 304 do Código Civil. 3. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada taxa condominial inadimplida, conforme art. 397 do Código Civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso LXXIV; CC, art. 304, art. 305, art. 397; CPC, art. 85, art. 99, art. 434.